Tribunal: STF
Processo: Rcl 64195
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Processo 0813804-48.2020.10.0001), que teria declarado a inconstitucionalidade de lei estadual em suposta afronta à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamação constitucional pauta-se na violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que órgão fracionário do Tribunal reclamado declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei estadual com base em suposta violação à irredutibilidade dos vencimentos. 



    Trata-se, na origem, de ação ordinária que discute a instituição dos índices remuneratórios do Escalonamento Vertical da PMMA, implementados pela Lei nº 10.223/2015. Em resumo, a parte adversa alegou que o citado diploma legal, ao implementar a nova Tabela de Valores de subsídios dos Policiais Militares do Maranhão, não observou os parâmetros legais estabelecidos no art. 110 da Lei nº 4.175/80 (Lei de Remuneração da PMMA) combinado com o art. 24, § 11, VI da Constituição Estadual, mormente no que tange ao critério hierárquico para fixação dos subsídios da Polícia Militar. 



    Em primeiro grau, a sentença entendeu pela improcedência dos pedidos por não verificar a inconstitucionalidade alegada; registrando, ainda, não haver vício de ilegalidade em razão da revogação tácita, por incompatibilidade, da lei anterior pela lei posterior, consoante cláusula revogatória geral inclusa no art. 4º da Lei 10.233/2015: 



    [...]



    Em seguida, o reclamante interpôs recurso de apelação, por entender que a referida sentença merece reforma.



    Por sua vez, a Primeira Câmara Cível, órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conheceu e deu provimento a apelação realizando efetivo controle difuso de constitucionalidade, em violação à Súmula Vinculante nº 10 e ao art. 97 da CF/88, nos seguintes termos: 



    [...]



    Desse modo, o Estado do Maranhão propõe a presente reclamação constitucional, mencionando, desde já, que não objetiva discutir no STF o teor da lei estadual em pauta no processo de origem. Objetiva, apenas, que a inconstitucionalidade suscitada seja apreciada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, uma vez que o acórdão reclamado não observou a cláusula de reserva de plenário quando do afastamento da aplicação da lei estadual por inconstitucionalidade.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação para cassação do acórdão reclamado e para que o incidente de inconstitucionalidade seja julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de origem, garantindo a observância do enunciado da súmula vinculante n. 10”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao “deixar de aplicar a Lei Estadual 10.233/2015, declarando sua ineficácia no caso concreto, realizou verdadeiro controle difuso de constitucionalidade”, em flagrante violação ao disposto na Súmula em referência, inobservando a regra do art. 97 da CF.



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. 



    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao analisar Apelação Cível interposta pelos beneficiários – no qual se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial –, reconheceu de forma incidental a inconstitucionalidade da Lei 10.233/2015, nos termos da ementa a seguinte transcrita (eDoc. 2, fls. 2-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI Nº 4.175/1980. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.233/2015. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. PROVIMENTO. 



    I – O objeto do recurso pauta-se no argumento de que a Lei nº 10.233/2015, ao estabelecer a nova Tabela de Valores de subsídios dos Policiais Militares do Maranhão, não observou os parâmetros legais estabelecidos no art. 110, da Lei nº 4.175/80 (Lei de Remuneração da PMMA) e o art. 24, §, 11, VI, da Constituição Estadual, bem como o critério hierárquico para fixação dos soldos/subsídios da Polícia Militar, implicando em perdas remuneratórias para toda a corporação, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 10.233/15, incidentalmente. 



    II - Através do controle incidental de constitucionalidade, ou controle difuso, busca-se atingir a compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição, questão essa analisada durante o julgamento de casos concretos, sendo que nesse sistema qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma legal quando esta contrariar a Constituição, sendo uma questão preliminar ou prejudicial à decisão principal do caso em julgamento.



    III – Se um Tribunal declara a inconstitucionalidade de uma norma de forma incidental, tal decisão terá efeito somente entre as partes envolvidas, continuando a vigorar a norma impugnada, não podendo ser aplicada apenas no caso específico. 



    IV - A Lei Estadual nº 10.233/2015, ao regulamentar novamente o escalonamento vertical para Policiais Militares, definindo os valores dos subsídios dos membros da polícia militar e do corpo de bombeiros, gerou uma distorção muito grande, pois estabeleceu aos servidores de menor patente reajuste bem maior do que o obtido pelos cargos de maior hierarquia, deixando de observar a regra vigente do art. 24, VI, da Constituição Estadual. 



    V - Com a regra instituída pela Lei Estadual nº 10.233/2015 houve redução do valor final percebido pelos apelantes, incorrendo em evidente afronta à irredutibilidade de vencimentos, porquanto os percentuais de proporcionalidade do escalonamento vertical estabelecidos entre os postos de Coronel e Soldado foram dispostos em total inobservância à regra da Constituição Estadual. 



    VI - Deve ser reconhecida de forma incidental a inconstitucionalidade da Lei nº 10.233/2015, declarando sua ineficácia diante do presente caso concreto e, por via de consequência, devem ser julgados procedentes os pedidos autorais para declarar a perda salarial dos apelantes.”



    Como se vê, o acórdão contrariou a Súmula Vinculante 10, pois houve manifestação expressa sobre a inconstitucionalidade da lei objeto de análise, com pronunciamento no sentido de afastar a sua aplicação no caso concreto, sem observância do art. 97 da CF/88, que dispõe:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



     



    Ademais, não há nos autos comprovação de que a referida norma já havia sido declarada inconstitucional pelo Órgão Colegiado. 



    Dessa forma, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observância do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    O entendimento sobre a necessidade de observância da Cláusula de reserva do Plenário vem sendo adotada por esta CORTE, conforme se infere dos seguintes julgados: Rcl 27.068 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2018; Rcl 27.169 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/6/2018; Rcl 27.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2018; Rcl 22.882 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018; Rcl 27.184 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância ao art. 97 da CF/88 e determinar que outro seja proferido em cumprimento à Súmula Vinculante 10.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente